Tribunal: TJDFT
Processo: 0001918-50.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. VALOR. QUANTUM. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA..
1. Ação sob o rito ordinário em que se pleiteia a fixação de alimentos ajuizada pelos quatro filhos em desfavor do genitor.
2. Em que pese a situação do apelante, as necessidades dos dependentes não deixam de existir em razão das dificuldades do responsável, sendo pessoas em situação de vulnerabilidade, não tendo capacidade de por si sós proverem sua subsistência, tampouco todos os ônus devem recair sobre a mãe, devendo os custos serem arcados de forma compartilhada e equitativa entre ambos os genitores.
3. Recurso conhecido e desprovido.